Tribunal: TJES
Processo: 0001952-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001952-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), bem como a fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo próprio; (iii) avaliar a fixação de honorários à defensora dativa pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, laudo químico e relatório de inquérito policial, corroborados pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que afirmaram terem avistado o réu manipulando dinheiro em local conhecido pelo tráfico e com ele encontrado entorpecente e quantia em espécie fracionada, compatível com a comercialização de drogas.

5. A versão defensiva, no sentido de que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio e que o dinheiro seria oriundo da venda de bicicleta, não se sustenta diante da ausência de provas que comprovem tal alegação, ônus que incumbia à defesa.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de veracidade dos depoimentos prestados por policiais, especialmente quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, inexistindo qualquer indício de má-fé ou inimizade com o réu (AgRg no HC n. 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

7. A natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida e a quantia em dinheiro, aliadas ao histórico criminal do réu e ao local dos fatos, demonstram a destinação comercial do entorpecente, afastando a hipótese de uso próprio.

8. A condenação baseia-se em elementos concretos e em avaliação criteriosa do juiz de primeiro grau, que, por sua proximidade com os fatos e as partes, está em posição privilegiada para aferir a credibilidade dos depoimentos e a dinâmica dos eventos.

9. A atuação da defensora dativa em grau recursal justifica a fixação de honorários, nos termos da jurisprudência e da normatização vigente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001952-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LETÍCIA GONÇALVES DIAS BIANQUINI - ES32434
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA
, em face da sentença de fls. 115/116, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões de id. 11647728, a defesa do apelante requer a absolvição, por inexistência de provas e, subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e a fixação de honorário ao advogado dativo.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 19 de junho de 2023, após receberem notícia de que vários indivíduos estavam promovendo o tráfico de drogas próximo ao Bar Azul, na escadaria do bairro Zumbi, no município de Cachoeiro de Itapemirim, local de intenso tráfico de drogas, dirigiram-se ao local, ocasião em que identificaram o acusado no ponto indicado, contando determinada quantia em espécie.

Consta, ainda, que realizada a abordagem, foram apreendidos quatro pinos de "cocaína", bem como a quantia de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), em espécie.

Considerando que tinham a informação de que os indivíduos se utilizavam de buracos nos muros para esconder as drogas, realizaram buscas no entorno e encontraram quatro buchas de "maconha".

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, sob o argumento de que a droga apreendida era para uso próprio, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 16/18), dos autos de apreensão (fls. 20/21) e de constatação de substância tóxica (fl. 22), do relatório final de inquérito (fls. 30/45), do laudo químico (fls. 87/87v) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, em que pesem as alegações do réu no sentido de que era proprietário apenas 04 (quatro) pinos de “cocaína” e que eram destinados ao seu consumo, bem como o valor apreendido consigo eram provenientes da venda de uma bicicleta, verifico que tal versão não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

Os policiais militares que participaram da operação, foram uníssonos ao afirmarem em seus depoimentos colhidos em Juízo (fl. 117 – mídia), que o acusado era um dos indivíduos que receberam informações de que estava no local vendendo drogas.

Ressaltaram, ainda, que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e que, durante a abordagem, foi encontrado com o réu certa quantidade de droga e um valor considerável em notas fracionadas, sendo localizada mais substância entorpecente próximo do local onde o apelante foi avistado pelos policiais contando o dinheiro.

Não bastasse, vale destacar que o réu afirmou estar desempregado na época dos fatos, estava com quatro pinos de “cocaína”, sendo esta uma droga de valor mais elevado e a defesa, não logrou êxito em comprovar que a soma em dinheiro que o apelante trazia consigo no momento da prisão em flagrante era proveniente da vendia de uma bicicleta, ônus que lhe cabia.

Além disso, o acusado responde a outros processos por tráfico de drogas, sendo que em um deles já foi condenado e a decisão já transitou em julgado (fl. 51 do IP).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, foi apreendida certa quantidade de droga com o acusado, além de considerável quantia em dinheiro, em notas fracionadas, cuja origem lícita não se comprovou.

Em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em relação ao pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso próprio
(art. 28, da Lei de Drogas), não vejo como acolher.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício, especialmente quando se encontram desempregados, como na hipótese.

Destaco, ainda, que a natureza do entorpecente apreendido, somada à apreensão de razoável quantia em dinheiro, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que o apelante estava no local tão somente para utilizar a substância entorpecente, as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais e as circunstâncias em que a prisão se deu, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a
aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa
que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.